Tribunal: STF
Processo: RE 97625
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO.
CITAÇÃO DE SOCIOS DE SOCIEDADE ANONIMA INCORPORADA A OUTRA, E
PENHORA DE BENS DE TAIS SOCIOS. ART- 135 DO CTN.
TENDO SIDO REQUERIDA A CITAÇÃO DA SOCIEDADE INCORPORADORA EM RAZÃO
DE DEBITOS DA SOCIEDADE INCORPORADA, ALÉM DE SÓ RESPONDEREM OS
SOCIOS NO CASO DE DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, PELOS ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI OU CONTRATO SOCIAL (ART-135 DO CTN), A
SOCIEDADE INCORPORADORA OU AQUELA QUE RESULTAR DA FUSAO, QUANDO TAL
OCORRE, E QUE RESPONDE PELOS DEBITOS FISCAIS DA PRIMITIVA SOCIEDADE
(ART-132 DO CTN).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.